Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-78.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19, CAPUT, DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO DO ACUSADO NO ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PROCEDÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. APELO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Não há falar em atipicidade da conduta nem em insuficiência de provas quando a materialidade e autoria do crime de desacato e da contravenção penal de porte de arma branca ficaram devidamente comprovadas pelo firme conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais e pela prova documental acostada aos autos.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. O delito de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Em outras palavras, é a vontade deliberada de desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo.
4. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 901623-RG, reconheceu a repercussão geral a respeito da tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, mas, enquanto não apreciado o recurso em caráter definitivo pela Corte Suprema, permanece válida a interpretação jurisprudencial sobre o tema, no sentido de não ser necessária a regulamentação para tipificação da conduta, devendo ser analisados o contexto fático e o potencial lesivo do objeto.
5. Mantém-se típica a conduta de portar arma branca, notadamente quando demonstrado, ante as circunstâncias do caso concreto, o potencial lesivo do artefato e o desvirtuamento da finalidade originária deste tipo de instrumento, o qual não pode ser transportado para defesa pessoal.
6. Apelos conhecidos. Apelação do Ministério Público provida. Recurso defensivo desprovido.